Tribunal: TJSP
Processo: 1010994-02.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamento em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da ré – PRELIMINAR VEICULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – INÉPCIA RECURSAL - Afastamento – Razões recursais que permitem a exata compreensão dos motivos que embasam o inconformismo, guardando correspondência com o julgado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamento em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da ré – PRELIMINAR VEICULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – INÉPCIA RECURSAL - Afastamento – Razões recursais que permitem a exata compreensão dos motivos que embasam o inconformismo, guardando correspondência com o julgado combatido – MÉRITO - Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Seguradora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação da seguradora nos direitos da empresa segurada, em razão do pagamento da indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de variações de energia ocasionados pela rede administrada pela concessionária de serviço público – Laudos inconclusivos e desprovidos de fundamentação – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que competia ela em virtude de não ser hipossuficiente – Sentença reformada – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010994-02.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Barueri
Voto n. 10784
APELAÇÃO Ação regressiva Seguro Danificação de
equipamento em razão de suposta oscilação na tensão da
rede de energia elétrica
Ação julgada procedente

Recurso da ré
PRELIMINAR VEICULADA EM
CONTRARRAZÕES
RECURSAIS

INÉPCIA
RECURSAL - Afastamento
Razões recursais que
permitem a exata compreensão dos motivos que embasam
o inconformismo, guardando correspondência com o
julgado combatido MÉRITO - Desnecessidade de a parte
se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder
Judiciário Seguradora que faz jus à incidência do Código
de Defesa do Consumidor
Sub-rogação da seguradora
nos direitos da empresa segurada, em razão do pagamento
da indenização
Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de
causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de variações de energia ocasionados pela
rede administrada pela concessionária de serviço público
Laudos inconclusivos e desprovidos de fundamentação
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito, ônus que competia ela em
virtude de não ser hipossuficiente Sentença reformada
SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A seguradora narra que a concessionária-ré deu causa a danos
decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos quais teve que
indenizar os seus segurados Maria Helena Cubinhetz Sirvent, Nivaldo Aurélio da
Silva e Gustavo Bigarelli. Assim, invocando a legislação consumerista, requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
3
condenação da demandada ao pagamento de R$ 5.439,31.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 115/120, que julgou
procedente o pedido. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau condenou a
requerida a ressarcir a referida importância (R$ 5.439,31) e a enfrentar o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados com base
no critério da equidade em R$ 750,00.
Inconformada, a companhia de energia elétrica interpôs recurso de
apelação. Bate-se pela reforma do r. “decisum” sustentado, em síntese, que a
postulante não observou as determinações contidas na Resolução n. 414/2010 da
ANEEL e que os laudos juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral,
não evidenciando, via de consequência, o nexo de causalidade entre os prejuízos
supostamente sofridos pelos segurados e a sua atuação (fls. 122/131).
Contrarrazões
às
fls.
136/188
pela
autora
alegando,
preliminarmente, a ausência de dialeticidade no recurso interposto.
É o relatório.
De proêmio, não prospera a preliminar suscitada em
contrarrazões de inépcia recursal em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade,
posto que o apelo revela claramente os motivos pelos quais a requerida busca a
reforma da decisão guerreada, expondo os fundamentos jurídicos que embasam
sua pretensão, calcados no fato de que a seguradora não teria comprovado o nexo
de causalidade entre os danos causados nos equipamentos e as alegadas falhas na
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
No mérito, inicialmente, é importante frisar a desnecessidade de
o consumidor buscar ressarcimento na via administrativa, perante a empresa de
energia elétrica, antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n.
414/2010 da ANEEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Esta Egrégia Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de
que “não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que
a seguradora possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”
(Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa
tenha o condão de arredar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Em sequência, verifica-se que a celeuma versa sobre
possibilidade de a seguradora autora ser ressarcida pela concessionária de serviço
público, uma vez que teria indenizado seus segurados quanto aos prejuízos
ocasionados por pretensas falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida
indenização decorreu das apólices de fls. 31/32, 42/43 e 54/55.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária
de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga
prejuízos de segurado e que teve danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
5
atmosféricas. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. Procedimento sumário e não especificação de
quesitos para perícia reclamada de forma genérica na
oportunidade adequada. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora
de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio.
Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária
desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir
da
citação.
Improvimento
do
recurso
da
Concessionária e provimento parcial ao recurso da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100;
Relator(a):
Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização
ao segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição
deste último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
diz respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos
arts. 349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento da prestação securitária aos segurados, conforme
comprovantes de pagamento às fls. 36, 48/49 e 60. Não há motivos para que se
suspeite da idoneidade das informações constantes desses documentos, que
trazem, inclusive, todos os dados das contas bancárias para as quais as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
6
importâncias foram remetidas e os números das operações que serviram para
veicular tais transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar
um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia
de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, pág.
345).
Todavia, observa-se que no afã de comprovar o nexo causal entre
a aventada falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos
ocasionados, a demandante juntou documentos inidôneos, os quais não se
prestam a atestar o aludido liame.
Com relação à segurada Maria Helena Sirvent, a autora amealhou
o “laudo técnico” de fls. 34, sugerindo, de forma genérica, que os danos aos
aparelhos decorreram de “variações na rede elétrica de fornecimento de energia”
(fls. 34).
Ainda, no que concerne ao segurado Nivaldo Aurélio da Silva, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
7
colacionado “laudo técnico”, igualmente superficial, atestando que as avarias
causadas a seus bens seriam provenientes de “excesso de voltagem no cabo de
força” (fls. 45).
Por fim, no tocante ao segurado Gustavo Bigarelli, a seguradora
juntou aos autos “laudo técnico” atestando que os estragos foram provocados por
“sobrecarga” na rede de energia elétrica (fls. 57).
Ressalte-se que da análise dos “laudos” trazidos pela seguradora,
se é que se pode chamá-los assim, não é possível inferir se a assertivas “variações”,
“sobrecarga” ou, ainda, “excesso de voltagem” na rede de energia elétrica, neles
presentes, são provenientes de ilação alcançada pelas próprias empresas que os
emitiram, por meio de averiguação técnica, ou se foram simplesmente fornecidas
pela seguradora (ou segurados) para justificar a sua elaboração.
Além disso, cumpre salientar que a narrativa dos instrumentos
colacionados pela autora é absolutamente imprecisa, haja vista que neles não está
evidenciado o método investigativo utilizado nem inseridas as considerações
técnico-científicas empregadas que pudessem justificar suas ilações.
Nesse contexto, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada
variação na rede elétrica sob responsabilidade da ré tenha ocasionado os prejuízos
cujo ressarcimento é perseguido pela seguradora.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do
código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência
da seguradora (empresa de grande porte e especializada em cobertura de sinistros)
no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o, inciso VIII,
do mencionado diploma. No entanto, ela não se desincumbiu satisfatoriamente
desse ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010994-02.2019.8.26.0068 -Voto no
8
Em suma, a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se
a autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00. Prestigia-se o critério da equidade
utilizado pelo Magistrado de piso, haja vista a ausência de irresignação das partes.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, superada a preliminar suscitada em
contrarrazões, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora